Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONDIÇÃO NÃO INCAPACITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na decisão recorrida, cumprindo o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC
2. O cotejo entre as exigências editalícias e o conjunto probatório, composto por laudo particular e perícia judicial, não configura incursão indevida no mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade. Ademais, tal controle se coaduna com o entendimento vinculante firmado pelo STF no julgamento do Tema no 485 da repercussão geral, já que não se trata de avaliar as respostas de provas e as notas a elas atribuídas.
3. Quando comprovado, por meio de perícia judicial, que a condição clínica do candidato não o incapacita para o desempenho das atribuições do cargo a que concorre, a eliminação na avaliação médica afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Reexame necessário e apelação não providos.